Tribunal: TJMT
Processo: 0025130-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025130-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0006-30 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CPF: 170.326.443-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRENANA DA SILVA - CPF: 004.284.377-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - ICMS – AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO ACOLHIDA - INSUMOS AGRÍCOLAS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – CONVÊNIO 100/97- CONVÊNIO 74/2007 – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO E ESTORNO – DIREITO AO CRÉDITO PROPORCIONAL RECONHECIDO – APELOS DESPROVIDOS .

1. O fato do crédito não haver sido reconhecido ou mensurado nos exatos termos propostos na peça inicial não implica em julgamento extra petita a tampouco em alteração da natureza da demanda.

2. O Convênio ICMS 74/2007 autorizou diversos Estados a revogar benefício fiscal de manutenção do crédito do ICMS previsto no Convênio ICMS 100/1997; autorizado ao Estado exigir o estorno nas situações previstas nos incisos I e II da Lei Complementar no 87/96.

3. Não há óbice para a Fazenda Pública exigir estorno proporcional do crédito de ICMS quando há redução de base de cálculo do imposto na saída da mercadoria pois o benefício fiscal da redução da base de cálculo equivale à isenção parcial, sendo devido o estorno proporcional do crédito do ICMS.

4. Havendo desembolso a menor, não há lugar para a manutenção de eventual crédito precedente em sua proporção primitiva, vez que a existência do crédito somente se justifica pelo pressuposto do pagamento (débito), na exata proporção do tributo recolhido na outra fase da cadeia mercantil.

5.
"[...] Inexiste direito ao aproveitamento integral de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nas operações de saída com redução de base de cálculo, sendo devido o estorno proporcional. Precedente: recurso extraordinário no 635.688/RS, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de outubro de 2014. (AI 821373 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020)
” (STF - AgR AI: 821373 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-121 15-05-2020).

6. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interposto pelo
NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICAS/A, e pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de crédito tributário
na qual objetiva que seja declarado o direito ao crédito integral do - ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o Convénio n. 100/97, adquiridos pela autora para revenda, e, por conseguinte, seja reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a autora a realizar o estorno dos créditos nessas operações.

A sentença reconheceu o direito da autora ao crédito proporcional do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o convênio n 100/97, adquiridos pela autora para revenda na mesma proporção das saídas tributadas, devendo ser efetuado um recálculo dos valores em sede de liquidação de acordo com os depósitos judiciais efetuados ao longo dos anos neste processo.

A Empresa NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICAS/A, defende que a sentença deve ser reformada para garantir a manutenção da integralidade do credito apurado na entrada, uma vez que a Recorrente produz e comercializa produtos agropecuários albergados pelo Convénio 100/97, e toda a cadeia já vem gravada com redução da base de cálculo do ICMS na entrada dos insumos/produtos acabados e também nas saídas dos mesmos insumos/produtos acabados.

Acentua que o pleito da Recorrente foi atendido em sua integralidade, não havendo que se falar em parcial procedência, nem de seus efeitos, tais como o recalculo dos valores depositados ou ainda de sucumbência recíproca (custas e honorários advocatícios), fazendo-se necessário que os Eminentes Desembargadores reformem, em parte, a Sentença recorrida, tão somente para modificar o dispositivo, para julgar totalmente procedente, no sentido de declarar o direito da Recorrente ao crédito integral de ICMS nas operações interestaduais com insumos/produtos acabados agropecuários de que trata o Convênio n. 100/97, adquiridos pela mesma para revenda, na mesma proporção das saídas tributadas, uma vez que em conformidade com os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, e via de consequência, a condenação do Estado ao pagamento de custas e demais cominações legais.

No recurso do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a sentença, suscitando a preliminar de julgamento extra petita ao argumento de que o pedido autoral foi para obtenção ao crédito integral relativos as entradas de ICMS e foi concedido pedido diverso na medida que deferiu o crédito proporcional as saídas tributadas.

Sustenta a natureza da ação proposta é declaratória e totalmente distinta da natureza anulatória do dispositivo da sentença.

Afirma a clausula primeira do Convênio
n.° 74/2007
autoriza a revogação do benefício.

Defende que
o § 6° do art. 9° do Anexo VIII do Regulamento do ICMS/89, vigente a época do ajuizamento da ação, veda o aproveitamento integral do imposto justamente com fundamento no Convénio ICMS n.° 74/2007, com a redação dada pelo Convénio ICMS n.°15/2012.

Relata que toda e qualquer concessão ou revogação bem como redução de base de cálculo deve ser autorizada mediante convênio, e embora o Convénio ICMS n.° 100/1997, tenha reduzido a base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos agropecuários, o Convénio ICMS n.° 74/2007, com a redação dada pelo Convénio ICMS n.° 15/2012, autorizou as unidades federadas a revogar benefício fiscal de ICMS previsto no Convénio ICMS n.° 100/97.

Sublinha que caso prevaleça o comando judicial inserto na sentença recorrida, estar-se á violando frontalmente o Princípio de Isonomia, isso porque, a Recorrida se valeria de uma situação privilegiada frente aos demais contribuintes do mesmo segmento comercial, ocasionando inconcebível tratamento tributário diferenciado aos iguais, que por consequência, culmina por violar o princípio da Livre Concorrência.

Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios devendo as custas ser reduzida pela metade e em razão da natureza declaratória não há que se falar em condenação em verba honorária.

Ao final, requer o provimento integral o PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para declarar NULA sentença objurgada em decorrência dos vícios nela existentes, ou ainda, caso superadas as preliminares, que seja julgado totalmente improcedente o pedido de “reconhecimento do direito ao crédito integral do ICMS nas operações interestaduais com o produtos agropecuários de que trata o Convenio/CMS100/97".

Contrarrazões apresentadas apenas pela Nufarm Indústria Química e Farmacêutica. (id. 20529464)

Parecer manifestou ausência de interesse. (id. 23160950)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O Estado de Mato grosso sustenta que teria ocorrido julgamento
extra petita
na medida o pedido formulado pela autora teria natureza declaratória de reconhecimento dos créditos ao passo que a sentença teria eficácia anulatória.

No caso, ao analisar os termos propostos na inicial, não se verifica que o juízo tenha decisão fora dos limites proposto na demanda na medida em que acolheu o pedido para reconhecer o direito aos créditos nas operações interestaduais com insumos/produtos acabados agropecuários de que trata o Convênio n. 100/97, não relativos às entradas mas apenas proporcional as saídas tributadas.

Assim, verifica-se que, na prática, ao invés de conceder direito a integralidade dos créditos nos exatos termos requeridos condicionou o referido direito a somente aqueles referentes ao valor das saídas tributadas.

Portanto, o fato do crédito não haver sido reconhecido ou mensurado nos exatos termos propostos na peça inicial não implica em julgamento
extra petita
, a tampouco em alteração da natureza da demanda.

Assim, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interposto pelo NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICAS/A, e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

A sentença reconheceu o direito da autora ao crédito proporcional do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o convênio n 100/97, adquiridos para revenda na mesma proporção das saídas tributadas, devendo ser efetuado um recálculo dos valores em sede de liquidação de acordo com os depósitos judiciais efetuados ao longo dos anos neste processo.

A empresa Autora é pessoa juridíca de direito privado, tendo como atividade principal a comercialização de defensivos agrícolas, fitossanitários, domissanitários, adubos e fertilizantes, regularmente cadastrada no CNAE Fiscal n° 4683-4/00—comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

Almejou com a presente demanda a declaração do direto ao aproveitamento do crédito integral do ICMS nas operações interestaduais com produtos agropecuários de que trata o Convênio no 100/97, e que fosse reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária que obrigue a autora a realizar o estorno dos créditos nessas operações.

No tocante as operações interestaduais o Convénio ICMS 100/97, traz a seguinte redação:

Cláusula primeira: Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos:

I —inseticidas, fungicidas, formicidas, herbiclidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e irzibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive irzoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinado diversa;

Dispõe o Regulamento do ICMS, aprovado pelo aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20/03/2014:

Art. 30 Fica reduzida a 40% (quarenta por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos: (cf. cláusula primeira do Convênio ICMS 100/97 e alterações)

I – inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

(...)

§ 6° O benefício previsto neste artigo implica vedação ao aproveitamento integral do crédito do imposto referente à entrada no estabelecimento, quando tributada, do produto ou dos insumos empregados na respectiva produção. (cf. Convênio ICMS 74/2007 e alteração)

Por sua vez o Convenio no 74/2007, com redação dada pelo Convênio no 15/2021, autorizou alguns Estados a revogar beneficio fiscal previsto no Convenio ICMS no 100/97:

Convênio no 74/2007

Clausula Primeira. Ficam os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e o Distrito federal autorizados a revogar o beneficio de manutenção do crédito do ICMS autorizado nos termos do inciso I do caput da clausula quinta do Convenio ICMS no 100/97,de 4 de novembro de 1997.

Convênio no 100/97:

Cláusula quinta
. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a:

(...)

I - não exigir a anulação do crédito prevista nos incisos I e II do artigo 21 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996;

Portanto, o Convênio ICMS 74/2007 autorizou diversos Estados a revogar benefício fiscal de manutenção do crédito do ICMS previsto no Convênio ICMS 100/1997; autorizado ao Estado exigir o estorno nas situações previstas nos incisos I e II da Lei Complementar no 87/96:

Art. 21. O sujeito passivo dever de efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I —for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilizando do serviço;

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

Registre-se que o estorno, é a ação de anular crédito ou débito indevidamente lançado exigindo do contribuinte a anulação do crédito tributário, por meio de estorno na escrita fiscal, nas situações em que o crédito for indevido ou quando a manutenção é vedada por expressa disposição legal.

Assim, não há óbice para a Fazenda Pública exigir estorno proporcional do crédito de ICMS quando há redução de base de cálculo do imposto na saída da mercadoria, pois o benefício fiscal da redução da base de cálculo equivale à isenção parcial, sendo devido o estorno proporcional do crédito do ICMS.

No tocante ao crédito a não cumulatividade do ICMS permite que haja compensação do imposto, isto é, garante ao sujeito passivo ou àquele que recebe as mercadorias ou produtos o direito de se creditar do imposto que foi anteriormente cobrado em operações envolvendo a entrada de mercadorias.

Nesse sentido, resta claro que o crédito do ICMS somente terá lugar na mesma proporção, de forma equânime com o desembolso que tiver de ser efetuado pelo contribuinte na outra fase da cadeia mercantil.

Com efeito, havendo desembolso a menor, não há lugar para a manutenção de eventual crédito precedente em sua proporção primitiva, vez que a existência do crédito somente se justifica pelo pressuposto do pagamento (débito), na exata proporção do tributo recolhido na outra fase da cadeia mercantil.

Portanto, afigura-se escorreita sentença na medida em que permite a Fazenda Pública pode exigir estorno proporcional do crédito de ICMS quando há redução de base de cálculo do imposto na saída da mercadoria. De igual sorte, a redução na base de cálculo significa redução no pagamento do imposto devendo ser compensado o crédito o direito na medida e proporção dos valores pagos.

À guisa de orientação colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

ICMS - NÃO CUMULATIVIDADE - ARTIGO 155, § 2o, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO - CREDITAMENTO - ESTORNO PROPORCIONAL. Inexiste direito ao aproveitamento integral de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS nas operações de saída com redução de base de cálculo, sendo devido o estorno proporcional. Precedente: recurso extraordinário no 635.688/RS, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de outubro de 2014. (AI 821373 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020) (STF - AgR AI: 821373 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-121 15-05-2020)

Diante de tais considerações, entendo que esteja correta a sentença ao permitir o aproveitamento dos créditos oriundos da aquisição de insumos, na mesma proporção das saídas tributadas.

Por fim, oportuno anotar, que também não procede o argumento apresentado no Apelo da empresa NUFARM INDÙSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., onde afirma que a sentença teria acolhido a integralidade de seu pedido, requerendo assim, a imputação de custas e honorários apenas à Fazenda Estadual.

Em análise a peça inicial verifica-se que o pleito da empresa autora tinha por objetivo o reconhecimento do direito a integralidade do crédito nas operações interestaduais com produtos agropecuários do Convênio no 100/97 bem como impedir que o fisco a obrigasse a realizar o estorno destes créditos, e na sentença ora hostilizada somente foi reconhecido o direito de gozar proporcionalmente dos créditos.

Pelas razões expostas NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS mantendo a sentença hostilizada pelos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022